Tribunal: STF
Processo: ARE 1347692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Bem caracterizado o delito de estelionato.



    A materialidade consubstancia-se nos documentos constantes do feito e na prova oral coligida.



    A autoria, igualmente, é inafastável.



    Na fase policial, o réu manteve-se silente. Em juízo, ausente, foi declarada sua revelia.



    Valdinei Cardoso, proprietário da empresa Retifica Mundial, disse que o réu, funcionário da Leme Artigos Automotivos, lhe vendeu produtos por aproximadamente três anos. Percebeu que nos pedidos realizados pelo réu havia produtos em quantidade superior ao solicitados. O acusado era comunicado e, sob o argumento de que teria se dado por equívoco, comparecia na empresa e recolhia o excedente, dizendo que daria baixa nas duplicatas. Posteriormente, representantes da empresa Leme estiveram em seu estabelecimento e lhe informaram que o acusado, por fatos relacionados a produtos enviados em excesso, havia sido demitido. Tem conhecimento que os fatos aconteceram com outras empresas também. Os títulos foram protestados por falta de pagamento, mas posteriormente a empresa Leme cancelou todos os protestos e voltaram a manter relação comercial. Houve reunião com o acusado e os representantes das empresas, tendo o réu admitido a conduta fraudulenta.



    João Carlos Pavan, gerente de logística da empresa Leme, narrou que na época dos fatos um cliente da empresa foi até a loja fazer reclamação, o que levou a empresa a fazer um levantamento. O cliente disse que um boleto tinha sido protestado, mas ele negava a compra. Soube posteriormente que os fatos foram praticados em relação a vários clientes, havendo casos em que o réu ia buscar as mercadorias diretamente na transportadora.



    Elaine Cristina, funcionária da empresa Leme, afirmou em juízo que trabalha fazendo cobrança, que era efetuada após 10 dias de vencimento dos títulos. Em razão disso, ligou para um cliente de São Miguel Arcanjo, que disse que a mercadoria que estava sendo cobrada já havia sido devolvida ao vendedor, que entregaria os produtos na loja, pois não a havia pedido. Houve uma sequência de clientes na mesma situação. Passou os fatos para a diretoria da empresa. Segundo os clientes, eles recebiam mercadoria que não haviam comprado e ligavam para o réu, que lhes dizia para deixarem os produtos na loja, pois passaria para buscá-los. Salvo engano da testemunha, foram três clientes que relataram a mesma situação. Os clientes relataram que pela amizade que tinham com o réu, havia feito, sendo demitido. Há um termo de confissão de dívida feito de próprio punho pelo réu.



    A corroborar a imputação, Luiz Leme Júnior, sócio da empresa Leme Lubrificantes, disse ter tomado conhecimento dos fatos depois que o réu já havia praticado os crimes, por diversas vezes. Não se recorda como foi identificada a dinâmica dos fatos. Conversou com o réu, o qual assumiu o que havia feito e disse que ressarciria a empresa. Nos casos em que o réu praticou o crime, os clientes eram pessoas das quais Issa Paulo Kachy possuía confiança. O réu era funcionário registrado na empresa. Lembra-se de ter conversado com o proprietário da empresa Retifica Mundial de Barretos. O réu se comprometeu a pagar o prejuízo e assinou termo de confissão de dívida. 



    Ademais, nada há nos autos a indicar que pretendiam prejudicar o acusado gratuitamente.



    Diante de tal quando, a condenação era medida que se impunha, sendo incabível o pleito absolutório."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente